Tribunal: TJES
Processo: 5003216-11.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Curatela
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003216-11.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BEATRIZ BARBOSA E SILVA

AGRAVADO: LELIS DE SOUZA E SILVA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CURATELA. NOMEAÇÃO DE CURADOR PROVISÓRIO. ASSINATURA DE TERMO DE COMPROMISSO. EXIGÊNCIA DE AUTENTICAÇÃO CARTORÁRIA OU CERTIFICADO DIGITAL. CURADORA HIPOSSUFICIENTE. ÔNUS FINANCEIRO E TECNOLÓGICO. ILEGALIDADE E DESARRAZOABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação de curatela, nomeou a agravante curadora provisória do cônjuge, mas condicionou a formalização do ato à assinatura do termo de compromisso com autenticação cartorária ou mediante certificado digital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em aferir a legalidade e a razoabilidade da exigência de assinatura do termo de curatela com autenticação cartorária ou por meio de certificado digital, imposta à curadora hipossuficiente e assistida pela Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O § 1º do art. 759 do CPC estabelece a solenidade do ato, que se cumpre com a lavratura do termo pela secretaria e a subsequente certificação de que a rubrica nele aposta pertence ao curador nomeado.

4)
A fé pública que emana do servidor judicial ao certificar o ocorrido confere autenticidade e validade ao ato, independentemente do meio pelo qual a assinatura é aposta.

5)
A exigência de que o termo de compromisso seja formalizado mediante assinatura autenticada ou certificado digital carece de respaldo na legislação processual e sujeita a curadora hipossuficiente a ônus excessivo.

6)
A decisão de primeira instância transfere à parte hipossuficiente o ônus tecnológico – da assinatura com certificação digital – e financeiro – que decorre das despesas cartorárias.

7)
O procedimento determinado contraria o modelo processual garantista, compromete a celeridade e a efetividade da medida de urgência e cria embaraços ao acesso à justiça (art. 5º, XXXV e LXXIV, da CF), além de frustrar o princípio da razoabilidade (art. 8º do CPC), pois existe mecanismo mais simples, gratuito e igualmente válido ao mesmo fim.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A exigência de o termo de compromisso de curatela ser assinado com autenticação cartorária ou por certificado digital, imposta à parte hipossuficiente, carece de amparo legal e viola o disposto no § 1º do art. 759 do CPC.

2. A autenticidade do termo de compromisso de curatela decorre da fé pública do servidor judicial que certifica a assinatura do curador, sendo a presença em cartório para firmar o documento o meio adequado e suficiente para a formalização do ato.

3. A imposição de ônus financeiro e tecnológico à parte hipossuficiente para a prática de ato processual, quando existe meio mais simples e gratuito, configura embaraço ao acesso à justiça (incisos

XXXV e LXXIV do
art. 5º da CF) e violação ao princípio da razoabilidade (art. 8º do CPC).

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV. CPC, arts. 8º, 300 e 759, § 1º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, a decisão hostilizada deferiu a tutela de urgência para nomear a agravante curadora provisória, sob o fundamento da presença dos requisitos do art. 300 do CPC.

Contudo, no que tange à formalização do ato, estabeleceu exigência que a agravante, parte hipossuficiente assistida pela Defensoria Pública, reputa ilegal e desproporcional.

Cinge-se a controvérsia, pois, a aferir a legalidade e a razoabilidade de se exigir de parte hipossuficiente a assinatura de termo de curatela por meio eletrônico qualificado ou registrado em cartório.

A respeito, o § 1º do art. 759 do CPC preceitua:
“O tutor ou o curador prestará o compromisso por termo em livro rubricado pelo juiz”
.

A norma estabelece a solenidade do ato – a prestação de compromisso perante o juízo –, cuja finalidade é plenamente atingida com a lavratura de termo pela secretaria e a subsequente certificação de que a rubrica nele aposta pertence ao curador nomeado.

A fé pública que emana do servidor judicial ao certificar o ocorrido é o que confere autenticidade e validade ao ato, e não o meio pelo qual a assinatura é aposta (de próprio punho, por certificado digital, etc.).

No caso, observa-se que o juízo
a quo
, embora embuído da intenção de conferir celeridade ao feito, transferiu à parte hipossuficiente o ônus tecnológico – da assinatura com certificação digital – e financeiro – que decorre das despesas cartorárias.

Mostra-se acertado o entendimento do ente ministerial (Id. 15065710), ao considerar que os contornos da determinação judicial carecem do necessário respaldo normativo e principiológico:

“Nota-se que a exigência de que o termo de compromisso seja formalizado mediante assinatura autenticada ou certificado digital, não encontra qualquer respaldo na legislação processual vigente, em clara violação ao princípio da legalidade. Ademais, tal imposição sujeita a curadora a ônus excessivo, sobretudo quando se trata de pessoa hipossuficiente, como nos presentes autos.

Ademais, tal procedimento contraria o modelo processual garantista, comprometendo a celeridade e a efetividade da medida de urgência, especialmente considerando-se que a curatela provisória foi deferida com vistas a proteger, pela via da curatela, pessoa com grave comprometimento físico e cognitivo.”

O papel da agravante, na hipótese, limita-se a comparecer em cartório, em data e hora designadas, para manifestar a aceitação e o compromisso perante o servidor competente, a quem cabe reduzir a termo o ato, colher a assinatura e juntá-lo aos autos.

Entretanto, a exigência, tal como imposta, cria embaraços ao acesso à justiça (art. 5º, XXXV e LXXIV, da CF) e frustra o princípio da razoabilidade (art. 8º do CPC), pois existe mecanismo mais simples, gratuito e igualmente válido ao mesmo fim.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço o recurso e a ele dou provimento
para determinar que o termo de compromisso seja expedido pelo cartório da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões, devendo a recorrente comparecer presencialmente para a assinatura.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 15/09/25 a 19/09/25

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.